Tribunal: TJDFT
Processo: 0720532-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720532-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA FERREIRA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte agravante, Sofia Ferreira Borges, contra decisão unipessoal que indeferiu a antecipação da tutela recursal, pela qual pretende-se a concessão de liminar em mandado de segurança para compelir o Distrito Federal ao pagamento de diárias para a participação de servidora pública em competição desportiva. A embargante alega haver contradições, omissões e erro material quanto à aplicação da Lei Pelé e da Lei Distrital no 2.967/02. Sustenta que a norma de caráter específico prevalece sobre a geral, devendo aplicar-se o art. 84, da Lei Pelé, que estabelece que o período de convocação para integrar a representação nacional deve ser considerado como efetivo exercício para todos os efeitos legais, em detrimento do art. 160, da Lei Complementar Distrital no 840/11. Aduz que a decisão incorreu em equívoco ao desconsiderar o caráter excepcional da convocação para representar o Brasil em competição internacional, não se tratando de um afastamento ordinário, mas de um evento oficial de interesse público e que promove a valorização do esporte e a imagem do país. Assevera que as legislações são complementares e devem ser interpretadas harmonicamente. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja deferida a liminar. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID no 73261899). A Procuradoria de Justiça se absteve de oficiar quanto ao mérito (ID no 72652533). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De logo, destaca-se que os presentes embargos de declaração serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais da parte embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada na decisão que indeferiu a liminar. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir a decisão prolatada, pois esta não contém defeitos capazes de serem sanados por meio de embargos de declaração. A decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada. Por sua vez, as razões recursais se limitam a expressar discordância com o que decidido, não apontando, sequer em tese, qualquer dos vícios elencados no citado art. 1.022, do CPC. Com efeito, a embargante não indica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, limitando-se a reiterar os argumentos apresentados. Porém, como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam para obter um novo pronunciamento sobre a mesma matéria, mas apenas a complementar ou retificar aquele já exarado, naquelas hipóteses limitadas, inocorrentes na espécie. A alegação de que a decisão recorrida foi omissa ou contraditória não merece prosperar. Isso porque a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. No caso em tela, a tese da embargante, no sentido de que a decisão deixou de se manifestar sobre a Lei Pelé, não lhe socorre, já que a matéria foi analisada de forma devidamente fundamentada, concluindo-se, em análise prefacial típica da presente fase processual, que, embora o atleta tenha direito à remuneração do cargo como se em exercício estivesse, a competição desportiva não se equipara a uma missão oficial, de molde a gerar o pagamento de diárias. Por outro lado, como se sabe, a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra – e nenhuma dessas situações se verifica na hipótese em exame. Por fim, o argumento de que a decisão recorrida incorreu em erro material não merece prosperar. O erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos, segundo disposição dos arts. 494, inciso I, e 1.022, inciso III, ambos do CPC. Embora identificável à primeira vista, sendo imprescindível sua correção, não modifica o resultado do julgamento. E, in casu, não se vislumbra eventual equívoco ou uma informação inexata contida na decisão, o que sequer foi apontado de forma objetiva pela embargante. De mais a mais, não se vislumbra interesse protelatório, haja vista que a embargante é a parte impetrante, não se beneficiando com a delonga do processo. Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator